Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização. Danos materiais. Lucros cessantes. Recursos do autor e do réu não providos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora e ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou à ré a retirada de equipamentos do telhado do autor, bem como a condenou ao pagamento de indenização pelos danos causados no imóvel, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos ao imóvel foram causados pela ré; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes.

III. Razões de decidir
3. As provas demonstram a ocorrência de danos no telhado do autor, causados pelo trânsito de técnicos da ré para acesso aos equipamentos de distribuição de internet e TV a cabo. O laudo pericial, embora unilateral, foi submetido ao contraditório e não refutado adequadamente pela ré.
4. A responsabilidade pelos danos é atribuída à ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
5. Quanto aos lucros cessantes, não há comprovação suficiente dos lucros que o autor teria deixado de obter em razão dos danos no telhado, sendo incabível a condenação ao pagamento dessa verba indenizatória.

IV. Dispositivo
6. Recursos do autor e do réu não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706914-40.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, APC no 0706968-12.2023.8.07.0007, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/06/2024.